Tribunal: TRF3
Processo: 5005037-68.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
190/236)

5005037-68.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em face da empresa Viação Macir Ramazini Turismo Ltda. que tem por fundamento as CDAs nos. 80 6 13 058126-75 e 80 7 13 021233-29 que totalizam a quantia de R$ 321.490,98 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos) em 22/04/2014.

2. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o representante legal da empresa executada, não foi localizado, apesar das várias diligências realizadas, em dias e horários alternados. Foi requerida a inclusão das EMPRESAS VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME. O pedido foi deferido.

3. Em seguida, as empresas VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME opuseram exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão do feito executivo até o termino da recuperação judi

Inteiro teor:
190/236)

5005037-68.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em face da empresa Viação Macir Ramazini Turismo Ltda. que tem por fundamento as CDAs nos. 80 6 13 058126-75 e 80 7 13 021233-29 que totalizam a quantia de R$ 321.490,98 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos) em 22/04/2014.

2. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o representante legal da empresa executada, não foi localizado, apesar das várias diligências realizadas, em dias e horários alternados. Foi requerida a inclusão das EMPRESAS VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME. O pedido foi deferido.

3. Em seguida, as empresas VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME opuseram exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão do feito executivo até o termino da recuperação judicial a que estão submetidas. O pedido foi rejeitado. Posteriormente, requereram a sua exclusão do polo passivo do feito. Sobreveio a decisão agravada.

4. No caso, o fato das referidas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal, sendo necessário que os devedores tenham interesse comum na situação descrita no fato gerador.

5. A questão envolvendo a existência de grupo econômico é complexa e demanda dilação probatória, devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem cada caso concreto.

6. A princípio, não restou evidenciada situação que aponte a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade, ou mesmo indícios de atos fraudulentos ou dilapidação dos bens que compõem o ativo mercantil com o intuito de evitar o pagamento de tributos.

Ademais, a Fazenda Nacional não soube demonstrar, aqui, a unidade de direção entre a agravada e as empresas que fariam, no seu sentir, parte do mesmo grupo econômico.

7. Isso porque a agravante, no caso em tela, a exequente não indicou nenhum fato que constitua indício de abuso de personalidade jurídica envolvendo as empresas indicadas, limitando-se a alegar, genericamente, a existência de grupo econômico de fato, o que, à luz da jurisprudência sedimentada, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC, havendo necessidade da indicação de fatos concretos, que conduzam à conclusão de efetivo abuso ou fraude, o que não ocorre no caso dos autos.

8. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005037-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VIACAO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE GERALDO GATTO - SP71690-A, CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005037-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VIACAO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE GERALDO GATTO - SP71690-A, CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, em execução fiscal, que determinou a exclusão das empresas Ramazini Transportadora Turística Ltda., Vimaratur Transportes e Turismo e Expresso Pontalense Eireli ME do polo passivo do feito.

Alega que todas as atividades envolvidas no transporte de passageiros são englobadas pelas empresas, desde a venda de passagens e o serviço de agenciamento, como o fornecimento do serviço de transporte, seja por linhas regulares, seja por fretamento.

Aduz que na reclamação trabalhista 0001134-53.2011.515.0125 (2a Vara do Trabalho de Sertãozinho), o reclamante alegava que havia trabalhado para ambas as empresas (VIAÇÃO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA e RTT TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA), e que essas compõem o mesmo grupo econômico, o que foi plenamente reconhecido pela sentença proferida, a qual afirma que tal circunstância é “fato notório”, ou seja, extreme de dúvidas por ser de conhecimento público e geral.

Além disso, nos sites viacaoramazini.com.br e ramazini.com.br, nota-se que o tratamento dado às empresas é de componentes de um mesmo grupo, denominado apenas como RAMAZINI, não se diferenciando o atendimento ao público (o mesmo número de telefone, 3953-9111), inclusive para a venda de passagens e outros serviços. Em que pese estarem formalmente sediadas em locais diversos, esses sites indicam endereços pertencentes a filiais tanto da VIAÇÃO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA. quanto da RTT TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA.

E, por fim, é evidente a intenção de fraudar o fisco, haja vista que, enquanto a VIAÇÃO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA. possui com a União, débitos próximos de 20 milhões de reais, sendo 13 milhões apenas com débitos previdenciários, a outra empresa tem todas as suas dívidas parceladas, usufruindo, portanto, de certidão de regularidade fiscal, o que lhe permite, entre outras coisas, participar de licitações públicas.

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi postergada para após o oferecimento de contraminuta.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005037-68.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VIACAO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE GERALDO GATTO - SP71690-A, CARLOS EDUARDO MARTINUSSI - SP190163-A, RONNY HOSSE GATTO - SP171639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõem os arts. 124, do CTN e art. 50 do CC:

"Art. 124 - São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem."

"Art. 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica."

Quando a sucessão ou grupo ocorre sem que exista manifestação expressa nesse sentido, ela é identificável por algumas características, como, por exemplo: a criação de sociedades com mesma estrutura, mesmo ramo de atuação, mesmo endereço de atuação; os sócios gerentes de tais sociedades são as mesmas pessoas; os patrimônios das sociedades se confundem; ocorrem negócios jurídicos simulados entre as sociedades; algumas pessoas jurídicas sequer possuem empregados ou desenvolvem atividade ou mantém algum patrimônio, servindo apenas como receptoras de recursos, muitas vezes não declarados em balanços financeiros.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA N° 7/STJ. NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO AFASTADA. EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO VERIFICADO. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N° 98/STJ. 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula n° 7/STJ. 2. A falta de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si só, não induz nulidade, capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo ao exercício da defesa, inexistente na hipótese. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, provido. ..EMEN:

(RESP 201100750970, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:05/10/2012 ..DTPB:.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A Corte local aplicou a teoria da aparência, entendendo pela legitimidade da instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico, posicionamento que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. ..EMEN:

(AGARESP 201200191139, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:14/05/2012 ..DTPB:.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECONSTITUIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO EM SEDE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROLATÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. ARRESTO DE ATIVOS FINACEIROS. POSSIBILIDADE. ART. 813, II, "B" DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. I - No processo executivo não há como se abrir a debate qualquer alegação que demande dilação probatória ou enseje maior controvérsia pelas partes. A execução tem, como fito único, a satisfação do título judicial ou extrajudicial, com força executiva, não comportando discussões. II. Na presente hipótese, têm-se que o executivo fiscal fora proposto em 07/10/2004 contra a OSATO ALIMENTOS S/A, para cobrança de débitos fiscais de PIS, relativos ao período de 08/1999 a 01/2000, no valor de R$ 361.989,04, a qual, depois de citada (fl. 116), deixou transcorrer o prazo legal, não indicando bem à penhora, sendo o feito posteriormente suspenso em razão de adesão da executada ao parcelamento previsto na MP no 303/06, situação que perdurou até 05/06/2013, quando sobreveio pedido da Fazenda Nacional para que a execução fosse redirecionada a outras pessoas físicas e jurídicas, quais sejam: FIRST S/A, NATANAEL SANTOS DE SOUZA, MARIA HLENA MARTINI DE SOUZA, HENRIQUE MARTINI DE SOUZA, JÉSSICA MARTINI DE SOUZA e SAVE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, cumulado o pleito com requerimento de arresto de ativos financeiros via BACEN-JUD, bem como de penhora de dezoito imóveis, ao argumento de haver sido constatada formação de grupo econômico, com prática de atos e negócios jurídicos - mediante artifício e fraude objetivando o esvaziamento - transferência e confusão patrimonial. III. As empresas Osato, Fitos, First e outras, a fim de blindar o patrimônio do grupo econômico, Firstgroup, constituiram a empresa SAVE ADMINISTRAÇÃO & PARTICIPAÇÕES, com sede e filiais no endereço do grupo, administrada por Natanael Santos Souza e Maria Helena Martini de Souza, os quais detém a integralidade das ações da First S/A. e, parece que por meio de simulação, pretenderam disfarçar a sucessão tributária que se observava, nos termos do artigo 133 do CTN." IV. Os indícios pendem à existência de grupo econômico; confusão patrimonial e a unicidade de administradores, no mesmo ramo de atuação das empresas do grupo, são sérios sintomas que autorizam se reconhecer a presença de grupo econômico nesta decisão preambular. Aos Embargos de Devedor poderão as incluídas produzir as devidas provas, contudo, no momento suas teses não me convencem do desacerto da decisão agravada. V. Isso porque, verifica-se através dos documentos colacionados aos autos que "aparentemente" as empresas SAVE ADMINISTRAÇÃO & PARTICIPAÇÕES, FIRST S/A, OSATO ALIMENTOS S/A FITOS ALIMENTOS S/A e outras, pertencem ao mesmo grupo econômico, na medida em que ambas tem sócios e acionistas em comum, sendo a maioria administrada pelos mesmos diretores Natanael e Maria Helena, além da semelhança entre seus objetivos sociais e localização no mesmo endereço. Assim, tenho por razoável a inclusão dos agravantes NATANAEL SANTOS DE SOUZA, MARIA HLENA MARTINI DE SOUZA no polo passivo da execução, os quais poderão, após regular citação e garantia do juízo, alegar toda a matéria pertinente à defesa, inclusive no tocante à ausência de responsabilidade pela dívida, na via própria dos embargos à execução, processo de conhecimento onde se permite amplo contraditório e instrução probatória, com juntada de documentos e manifestações das partes. VI. Considerada a presença de indícios de formação de grupo econômico entre a executada originária Osato Alimento e a empresa SAVE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, com intuito de não quitar os débitos fiscais, ciente ainda que na execução fiscal no 0017740-92.2013.4.03.0000, entre as mesmas partes, em 07/11/2013, a Sexta Turma desta Corte Regional, também reconheceu a existência do grupo econômico, a hipótese é de se manter os agravantes no polo passivo da execução fiscal. VII. No tocante à ocorrência da prescrição intercorrente, neste juízo sumário, ante os fundamentos da decisão impugnada e ausência de provas, não vislumbro sua ocorrência. VIII. Por derradeiro, em relação à determinação de arresto, não subsiste razão ao recorrente. Não há falar em incidência do artigo 620 do CPC, que alberga o princípio da menor onerosidade. Isso porque, malgrado as agravantes possuírem domicílio certo e conhecido, não ofertara garantia idônea. Ademais, a suposta formação de grupo econômico de fato, insuperável neste grau de cognição sumária, caracteriza-se artifícios fraudulentos tendentes a furtar-se das obrigações, pelo justifica a medida acautelatória do arresto, fulcro no art. 813, II, "b" do CPC. Precedentes desta E. Quarta Turma. IX - Agravo de Instrumento improvido.

(AI 00260136020134030000, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/07/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Por outro lado, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal, consoante os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. EMPRESA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO . SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. No que concerne aos arts. 150, 202 e 203, do CTN e ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, a Corte de origem valeu-se de detida análise do acervo fático-probatório dos autos para atingir as conclusões de que não houve a demonstração de fraude, que a CDA continha profundos vícios e que o recorrente não logrou proceder a sua emenda, sendo certo que a alteração desse entendimento esbarraria no óbice inscrito na Súmula 07/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que inexiste solidariedade passiva em execução fiscal apenas por pertencerem as empresas ao mesmo grupo econômico, já que tal fato, por si só, não justifica a presença do "interesse comum" previsto no artigo 124 do Código Tributário Nacional. 3. Agravo regimental não provido.

(AGRESP 1102894, 200802744398, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJE DATA: 05/11/2010)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DE MESMO GRUPO ECONÔMICO . SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal o simples fato de duas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico . Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(AGA 1163381, 200900438789, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE DATA: 01/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA SOLIDARIEDADE PASSIVA. 1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do CTN. Ressalte-se que a solidariedade não se presume (art. 265 do CC/2002), sobretudo em sede de direito tributário. 2. Embargos de divergência não providos.

(ERESP 834044, 200900412773, MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DATA: 29/09/2010)

Trata-se de execução fiscal ajuizada em face da empresa Viação Macir Ramazini Turismo Ltda. que tem por fundamento as CDAs nos. 80 6 13 058126-75 e 80 7 13 021233-29 que totalizam a quantia de R$ 321.490,98 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos) em 22/04/2014.

Conforme certidão do Oficial de Justiça, o representante legal da empresa executada, não foi localizado, apesar das várias diligências realizadas, em dias e horários alternados. Foi requerida a inclusão das EMPRESAS VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME. O pedido foi deferido.

Em seguida, as empresas VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME opuseram exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão do feito executivo até o termino da recuperação judicial a que estão submetidas. O pedido foi rejeitado. Posteriormente, requereram a sua exclusão do polo passivo do feito. Sobreveio a decisão agravada.

No caso, o fato das referidas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal, sendo necessário que os devedores tenham interesse comum na situação descrita no fato gerador.

A questão envolvendo a existência de grupo econômico é complexa e demanda dilação probatória, devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem cada caso concreto.

A princípio, não restou evidenciada situação que aponte a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade, ou mesmo indícios de atos fraudulentos ou dilapidação dos bens que compõem o ativo mercantil com o intuito de evitar o pagamento de tributos.

Ademais, a Fazenda Nacional não soube demonstrar, aqui, a unidade de direção entre a agravada e as empresas que fariam, no seu sentir, parte do mesmo grupo econômico.

Isso porque a agravante, no caso em tela, a exequente não indicou nenhum fato que constitua indício de abuso de personalidade jurídica envolvendo as empresas indicadas, limitando-se a alegar, genericamente, a existência de grupo econômico de fato, o que, à luz da jurisprudência sedimentada, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC, havendo necessidade da indicação de fatos concretos, que conduzam à conclusão de efetivo abuso ou fraude, o que não ocorre no caso dos autos.

Desse modo, ao menos por ora, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em face da empresa Viação Macir Ramazini Turismo Ltda. que tem por fundamento as CDAs nos. 80 6 13 058126-75 e 80 7 13 021233-29 que totalizam a quantia de R$ 321.490,98 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e oito centavos) em 22/04/2014.

2. Conforme certidão do Oficial de Justiça, o representante legal da empresa executada, não foi localizado, apesar das várias diligências realizadas, em dias e horários alternados. Foi requerida a inclusão das EMPRESAS VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME. O pedido foi deferido.

3. Em seguida, as empresas VIMARATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP E EXPRESSO PONTALENSE EIRELI-ME opuseram exceção de pré-executividade, requerendo a suspensão do feito executivo até o termino da recuperação judicial a que estão submetidas. O pedido foi rejeitado. Posteriormente, requereram a sua exclusão do polo passivo do feito. Sobreveio a decisão agravada.

4. No caso, o fato das referidas empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico não caracteriza a solidariedade passiva em execução fiscal, sendo necessário que os devedores tenham interesse comum na situação descrita no fato gerador.

5. A questão envolvendo a existência de grupo econômico é complexa e demanda dilação probatória, devendo ser consideradas as circunstâncias que envolvem cada caso concreto.

6. A princípio, não restou evidenciada situação que aponte a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial, desvio de finalidade, ou mesmo indícios de atos fraudulentos ou dilapidação dos bens que compõem o ativo mercantil com o intuito de evitar o pagamento de tributos.

Ademais, a Fazenda Nacional não soube demonstrar, aqui, a unidade de direção entre a agravada e as empresas que fariam, no seu sentir, parte do mesmo grupo econômico.

7. Isso porque a agravante, no caso em tela, a exequente não indicou nenhum fato que constitua indício de abuso de personalidade jurídica envolvendo as empresas indicadas, limitando-se a alegar, genericamente, a existência de grupo econômico de fato, o que, à luz da jurisprudência sedimentada, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do CC, havendo necessidade da indicação de fatos concretos, que conduzam à conclusão de efetivo abuso ou fraude, o que não ocorre no caso dos autos.

8. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.